Tribunal: TJMT
Processo: 0021707-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021707-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK - CPF: 889.696.141-68 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADONAI MORBECK BARBOSA - CPF: 593.542.751-68 (APELADO), ALDIR MARRAFON - CPF: 553.500.549-53 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOZICLER TAVARES FONSECA - CPF: 400.729.911-00 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS - CPF: 667.800.041-20 (APELANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), JOZICLER TAVARES FONSECA - CPF: 400.729.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS - CPF: 667.800.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LAURA MARQUES PRADO - CPF: 896.824.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR MARRAFON - CPF: 553.500.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, II DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 514 do Código de Processo Civil (artigo 1.010, II do NCPC).

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALDIR MARRAFON, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 0021707-30.2014.8.11.0041 cód. 887660, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; e, diante do princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários de sucumbência que fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10o, do CPC. Suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, diante da concessão ao embargado dos benefícios da Justiça Gratuita.

Sustenta o apelante que realmente o acordo foi firmado entre as partes, todavia, a parte Apelada não cumpriu com suas obrigações, constantes no referido acordo, motivo pelo qual, a referida sentença não merece prosperar.

Aduz que ‘a parte Apelada não cumpriu com sua parte do acordo, se furtando a não efetuar a entrega do imóvel, como acordado no termo homologado pelo Juízo a Quo. Insta salientar, que com base na cláusula 4 do referido termo, há uma previsão expressa, de que em caso de descumprimento do acordo, “fica automaticamente sem qualquer validade jurídica, uma vez que este novo instrumento particular está sendo firmado visando garantir e dar segurança para as partes até o cumprimento do acordo no prazo estabelecido, não podendo o requerente, executar ou promover qualquer ato como alienar, dar em garantia, doar, ou qualquer ato inerente a posse e a propriedade, caso o requerida não consiga entregar o imóvel na data aprazada”.

Salienta que o referido termo não possui validade jurídica, visto que a parte contrária não cumpriu com suas obrigações constantes no acordo, motivo pelo qual, a
r.
sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou o processo sem resolução de mérito, data máxima vênia, não merece prosperar, devendo ser decretada a sua nulidade.

Requer seja o presente recurso provido, decretando a nulidade da
r.
sentença proferida pelo Juízo de Origem, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões. (id.120569985)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALDIR MARRAFON, contra a
r.
sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 0021707-30.2014.8.11.0041 cód. 887660, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; e, diante do princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários de sucumbência que fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10o, do CPC. Suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, diante da concessão ao embargado dos benefícios da Justiça Gratuita.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)Decido.

De início, justifico que além do involuntário acúmulo de serviço em virtude da cumulação de varas até o dia 20.09.2021, o fechamento do prédio do Fórum da Capital por causa das medidas de contenção à contaminação pelo vírus COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020) prejudicou o andamento dos feitos físicos. Com a reabertura do prédio, houve determinação para migração dos autos para a Plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos, retornando o feito concluso para julgamento somente no dia 04.08.2021.

Este feito está inserido na Meta 02/CNJ e deve ser julgado prioritariamente. Assim, passo ao julgamento da causa, conforme me permite o artigo 12, § 2o, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que os embargantes, em 07.05.2013, firmaram o Instrumento Particular de Compra e Venda c/c Construção Civil por Empreitada apresentado às p. 21/29 do Id 53075760, através do qual adquiriram de Jozicler Tavares Fonseca e Danthon Ricardo Duniz dos Santos a fração ideal (50%) do imóvel localizado no Lote n. 04, da Quadra 97, da Rua 37, do Loteamento Parque Residencial Santa Cruz II, em Cuiabá – MT, pelo preço de R$ 196.000,00.

Referido imóvel foi objeto de sequestro, efetivado por determinação judicial nos autos da ação cautelar n, 0057268-58.2013.8.11.0041, proposta pelo embargado Aldir Marrafon.

Todavia, conforme restou comprovado, o contrato de compra e venda do embargado previa a aquisição de parte do Lote n. 04 e não sua integralidade.

Estando evidenciado que os embargantes adquiriram a outra fração (50%) do imóvel, a procedência dos embargos é dever que se impõe, nos termos do disposto no artigo 674, do Código de Processo Civil (in verbis):

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Assim, tendo os embargantes comprovado serem legítimos possuidores de metade do imóvel cuja restrição de sequestro foi efetivada a pedido do embargado, demonstrando interesse na lide para preservar o imóvel que adquiriram.

Contudo, tendo o embargado formalizado acordo nos autos da ação cautelar em apenso, colocando fim à restrição de sequestro sobre a parte do imóvel que pertence aos embargantes, o reconhecimento da perda do objeto é medida que se impõe.

Registra-se que o acordo formalizado pelo embargado e que colocou fim à restrição de sequestro sobre a parte do imóvel que pertence aos embargantes foi posterior à propositura destes embargos, de maneira que a perda do objeto ocorreu de forma superveniente à propositura da demanda, devendo o ônus da sucumbência recair sobre o embargado em virtude do princípio da causalidade (artigo 85, § 10o, CPC).

Posto isto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários de sucumbência que fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10o, do CPC. Suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, eis que concedo ao embargado os benefícios da Justiça Gratuita.”. (id. 120569977)

Primeiramente, vale ressaltar que diversamente do que se afirma na Apelação, o acordo mencionado pelo Apelante, não foi firmado pelos Apelados DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK e ADONAI MORBECK BARBOSA e sim JOZICLER TAVARES FONSECA e DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS (partes interessadas no presente recurso); bem como, a sentença proferida nos embargos de terceiro, decidiu-se a questão de pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários de sucumbência; apenas fazendo menção ao acordo, no qual fora formalizado nos autos da ação cautelar em apenso.

Assim, tem-se que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pelo apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente requerendo nulidade de sentença diversa à que deveria ter sido atacada; assim, não merecendo ser conhecido.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença que, julgou extinto os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto, ACOLHO a presente preliminar e, de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022